Tribunal: TJPA
Processo: 0803656-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803656-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HORMINDO NUNES FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, uma vez que é detentor de benefício assistencial de prestação continuada, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita. Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a
Nintedanibe pode proporcionar ao agravado.

2. Além disso, apesar de não fazer parte dos medicamentos contidos no RENAME, possui registro na ANVISA (Nº
103670173
). Feitas as considerações acima, destaco que à alegação do agravante de que o medicamento NINTEDANIB, requerido pelo recorrido, não consta na lista de medicamentos fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde não merece guarida, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS.

3. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

4. Ademais, nesse momento processual, não vislumbro a alegada competência da União, aliás,
a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

5. Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem de cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

6.
No que se refere a questões relacionadas a não recomendação do medicamento por parte do CONITEC destaco que se trata de questão não apreciada pelo Juízo singular, o que inviabiliza a apreciação por esta via estreita do agravo de instrumento. De qualquer modo, se trata de questão passível de ser amplamente discutida no Juízo de origem durante seu processamento, ao passo que nesse momento entendo essencial assegurar o tratamento indicado.

7. De mais a mais, não há óbice legal à aplicação de multa diária em face da fazenda pública, com o escopo de dar efetividade aos provimentos jurisdicionais, além disso, no que se refere à possível desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista, fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, entendo proporcional a multa diária fixada, dada a relevância da natureza da presente demanda, ao passo que entendo devida a manutenção do limite máximo fixado pelo Juízo de 1º Grau.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

agravo de instrumento
,
com
pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do Juízo monocrático da
4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposto por HORMINDO NUNES FERRAZ em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o autor
relata que é portador da doença Fibrose Pulmonar Idiopática – CID J84-1, e que, segundo os médicos que lhe assistem, somente dois fármacos são capazes de retardar a evolução da doença, que não tem cura, sendo um deles o NINTEDANIB, o qual já tem o uso autorizado pela ANVISA.

Diante disso, afirma que lhe fora prescrito o tratamento com Nintedanibe 150mg duas vezes ao dia, nos termos do receituário médico. Além disso, informa que se trata de medicamento de alto custo e alega que não possui meios para arcar com o tratamento.

Requer a concessão de tutela de urgência
para determinar que o Estado do Pará, imediatamente, forneça ao Autor, mensalmente, 01 (uma) caixa de OFEV (Nintedanibe) 150 mg, contendo 60 (sessenta) comprimidos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revestida em favor do Requerente.

Ao final, a total procedência do pedido da para determinar que o Estado do Pará forneça mensalmente e permanentemente ao autor 01 (uma) caixa de OFEV (Nintedanibe) 150 mg, contendo 60 (sessenta) comprimidos.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“
Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, para determinar ao requerido que forneça o medicamento NINTEDANIB 150mg, de uso contínuo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo no referenciado tempo, nos termos da fundamentação acima. Caberá ao autor apresentar relatório médico a cada três meses sobre a necessidade da continuidade do tratamento. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000 (cem mil reais). Ressalto que, por se tratar de decisão precária, poderá ser revista a qualquer tempo, mormente se restar comprovado em instrução processual adequada que há medicamento diverso, eficaz e previsto em atos normativos do SUS, para o tratamento da enfermidade que acomete o demandante, nos termos do que preconiza o art. 296 do CPC. Defiro o pedido de justiça gratuita. CITE-SE o ESTADO DO PARÁ, nos termos do §1º, do art. 9º da Lei 11.146/2006, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil, ficando ciente que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Encaminhe-se esta decisão ao Núcleo de Demandas Judiciais de Saúde do Estado por meio dos e-mails: núcleo_cirads@gmail.com, ndj.sespa@gmail.com. À UPJ para que retifique o valor da causa no sistema PJE. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se como medida de urgência, por oficial de justiça, inclusive no plantão judicial, se necessário.
”

Em suas razões recursais, o agravante aduz:
ilegitimidade passiva do estado do Pará;
responsabilidade da união na incorporação, exclusão ou alteração no SUS de novos medicamentos e competência da união para dispor sobre a Rename; TEMA 793 dos recursos repetitivos do STF; recomendação de não incorporação do ofev (nintedanibe) ao sus pelo conitec; impossibilidade de cominação de multa diária e do excessivo valor arbitrado; procedimentos necessários para a aquisição do medicamento.

Em seu pedido requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja o recurso conhecido e provido.

Em decisão interlocutória de id. Num. 5074962 - Pág. 6, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Juízo de 1º Grau prestou informações.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, uma vez que é detentor de benefício assistencial de prestação continuada, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita.

Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a
Nintedanibe pode proporcionar ao agravado.

Além disso, apesar de não fazer parte dos medicamentos contidos no RENAME, possui registro na ANVISA (Nº
103670173
).

Feitas as considerações acima, destaco que à alegação do agravante de que
o medicamento NINTEDANIB, requerido pelo recorrido, não consta na lista de medicamentos fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde não merece guarida, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do SUS.

A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ademais, nesse momento processual, não vislumbro a alegada competência da União, aliás,
a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem de cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

No que se refere a questões relacionadas a não recomendação do medicamento por parte do CONITEC destaco que se trata de questão não apreciada pelo Juízo singular, o que inviabiliza a apreciação por esta via estreita do agravo de instrumento. De qualquer modo, se trata de questão passível de ser amplamente discutida no Juízo de origem durante seu processamento, ao passo que nesse momento entendo essencial assegurar o tratamento indicado.

De mais a mais, não há óbice legal à aplicação de multa diária em face da fazenda pública, com o escopo de dar efetividade aos provimentos jurisdicionais, além disso, no que se refere à possível desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista,
fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, entendo proporcional a multa diária fixada, dada a relevância da natureza da presente demanda, ao passo que entendo devida a manutenção do limite máximo fixado pelo Juízo de 1º Grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021